Tribunal: TJDFT
Processo: 0720154-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PENHORA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA.
I – A alienação do veículo penhorado a terceiro após o registro da constrição no sistema Renajud, aliada à patente ausência de bens ou direitos do devedor suficientes para o pagamento da dívida, configura fraude à execução e é ineficaz em relação ao exequente. Art. 792, inc. IV e § 1o, do CPC.
II – A conduta adotada pelo devedor no processo, a fim de obstar a satisfação do direito de crédito do exequente, postulado desde 2014, configura litigância de má-fé e autoriza a aplicação da multa. Arts. 80, incs. IV, V e VI e 81 do CPC.
III – Agravo de instrumento provido.